Tribunal: TCU
Processo: 020.771/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades relacionadas à execução de obras no município, apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba durante inspeção para avaliar a legalidade das despesas municipais de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Gilberto Muniz Dantas, Robério Saraiva Grangeiro, João Freitas de Souza, Jacson de Andrade Fablício, e Prestacon Prestadora de Serviços Construções Ltda. - ME em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos oriundos de convênios firmados entre o município de Fagundes/PB, a Fundação Nacional de Saúde e o Ministério das Cidades, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Gilberto Muniz Dantas (CPF XXX.798.974-XX), Robério Saraiva Grangeiro (CPF XXX.131.404-XX), João Freitas de Souza (CPF XXX.955.174-XX), Jacson de Andrade Fablício (CPF XXX.624.694-XX) e Prestacon - Prestadora de Serviços Construções Ltda. - ME (CNPJ 04.904.242/0001-60), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Gilberto Muniz Dantas (CPF XXX.798.974-XX), Robério Saraiva Grangeiro (CPF XXX.131.404-XX), João Freitas de Souza (CPF XXX.955.174-XX), Jacson de Andrade Fablício (CPF XXX.624.694-XX) e Prestacon - Prestadora de Serviços Construções Ltda. - ME (CNPJ 04.904.242/0001-60), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres especificados, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débito : Instrumento Data Valor (R$) Cofre Credor Convênio 677/2005 (Siafi 556486) 23/1/2007 R$50.000,00 Tesouro Nacional 9/2/2007 R$11.000,00 1/3/2007 R$60.000,00 16/1/2008 R$19.539,17 7/3/2008 R$5.000,00 9/4/2008 R$5.970,44 CR 0178925-24 (Siafi 529771) 2/8/2007 R$65.394,58 Fundação Nacional de Saúde 9/11/2007 R$85.227,47 21/12/2007 R$43.349,32 9.3. aplicar, individualmente, a Gilberto Muniz Dantas (CPF XXX.798.974-XX), Robério Saraiva Grangeiro (CPF XXX.131.404-XX), João Freitas de Souza (CPF XXX.955.174-XX), Jacson de Andrade Fablício (CPF XXX.624.694-XX) e Prestacon - Prestadora de Serviços Construções Ltda. - ME (CNPJ 04.904.242/0001-60) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar graves as irregularidades cometidas pelos responsáveis Gilberto Muniz Dantas (CPF XXX.798.974-XX), Robério Saraiva Grangeiro (CPF XXX.131.404-XX), João Freitas de Souza (CPF XXX.955.174-XX), Jacson de Andrade Fablício (CPF XXX.624.694-XX) e Prestacon - Prestadora de Serviços Construções Ltda. - ME (CNPJ 04.904.242/0001-60) e aplicar aos primeiros a pena de inabilitação, por um período de oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, e, para a última, a pena de inidoneidade para participar, por cinco anos, de licitação pública, todas elas no âmbito da Administração Pública Federal, conforme previsto nos arts. 46 e 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do Acórdão prolatado à Procuradoria da República na Paraíba, nos termos do parágrafo § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentarem, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.